Tribunal: TJMT
Processo: 1040426-04.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040426-04.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CICERO DE OLIVEIRA - CPF: 027.259.081-91 (APELADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), ALAN SEGOVIA MOREIRA - CPF: 993.626.511-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA
H
ONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - REDUÇÃO -

CONDENAÇÃO PRINCIPAL -

ARBITRAMENTO COM BASE NO CRITÉRIO DE EQUIDADE (CPC - ART. 85, §§ 2º E 8º) -

PROPORCIONALIDADE - PRECEDENTE DO STJ - VALOR AQUÉM DA ALÍQUOTA MÍNIMA - EXCESSIVIDADE INFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO.

Não é excessiva a verba honorária fixada mediante apreciação equitativa dos critérios técnico-jurídicos (art. 85, §§ 2º e 8º do CPC), em montante aquém do percentual mínimo sobre o valor da condenação (§ 3º, I).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo MT PREV e o ESTADO DE MATO GROSSO contra a
sentença do juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou procedente o pedido nos autos da Ação Monitória n. 1040426-04.2018.8.11.0041, ajuizada por CÍCERO DE OLIVEIRA,
“constituindo,

de pleno direito, o título executivo judicial, consistente no valor de R$ 131.599,45 (...), dos quais deverá ser subtraídos R$ 6.663,33 (...), a título de contribuição previdenciária, devendo incidir os juros e a correção monetária a partir de então, para não ocorrer bis in idem. Os valores (...) deverão ser corrigidos segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e acrescidos de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a data em que a obrigação se tornou líquida (06/02/2014). A partir da data da expedição do precatório, incidirá tão somente correção monetária (IPCA-E) (...) condeno a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), , considerando o pouco tempo de tramitação do feito (menos de dois anos), o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de deslocamento da sede do escritório), que os advogados trouxeram boa fundamentação e bom direito em suas peças processuais e por não haver complexidade na causa, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil. Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido não excedem a 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 3º, II, do CPC)”
(id. 62445011).

Em suas razões para reforma da sentença, no sentido de reduzir o valor da verba sucumbencial, reputada excessiva, os recorrentes alegam que ao fixar a verba honorária em R$ 5.000,000, o juízo
a quo
deixou de observar os requisitos do art. 85 do CPC, bem como que deveria observar critérios equitativos, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme reiterada jurisprudência do STJ (id. 64245015).

Em contrarrazões o recorrido contrariou pontualmente os fundamentos do recurso, com o registro de que o valor dos honorários ficou inferior ao percentual mínimo previsto no art. 85 §3º, I, do CPC (id. 64245020).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, ao verificar a ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial, deixou de manifestar no presente feito (id. 65018499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O controvertido cinge-se à redução do valor dos honorários de sucumbência arbitrados contra a Fazenda Pública, tidos excessivos e desproporcionais.

Não assiste razão aos recorrentes.

O Código de Processo Civil estabelece o seguinte:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

[...]

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

[...]

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

[...]

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Resume-se, pois, que a quantificação dos honorários de sucumbência nas causas que a Fazenda Pública for parte observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC e os percentuais dos incisos do § 3º, aplicados sobre o valor da condenação ou, ainda, sobre o valor atualizado da causa. Já o parâmetro da equidade para fixação dos honorários é admitido para as
“causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”
(art. 85, § 8º).

Lado outro, nos lindes do argumentado nas razões, de fato, a despeito de entendimentos pela aplicação obrigatória das alíquotas do art. 85, §3º, do CPC (REsp. 1.746.072/PR), o Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela utilização da equidade quando estes parâmetros ensejarem honorários ínfimos ou muito elevados:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL
. POSSIBILIDADE.

1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/1973.

2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".

3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.

4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8º do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).

5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.

10. Recurso Especial não provido.

(REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

Volvendo ao caso dos autos, verifica-se que a quantificação da verba honorária foi assim fundamentada:

“DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS: Tendo em vista que o Estado de Mato Grosso deu causa ao ajuizamento desta ação, já que não pagou valores reconhecidamente devidos, deverá arcar com o pagamento das verbas de sucumbência. Porém,
considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, até mesmo para evitar o enriquecimento sem causa dos advogados,
aplica-se ao caso a interpretação excepcional do §8º do artigo 85, do CPC, em detrimento do escalamento pré-determinado no § 3º do mesmo disposto legal
, tendo em vista que o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método tradicional mostra-se demasiadamente exorbitante (8% sobre o proveito econômico obtido),
não se justificando plenamente à luz da contraprestação desempenhada neste feito pelos respectivos patronos do autor, considerando que não há complexidade na causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços [...] honorários advocatícios, que
fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o pouco tempo de tramitação do feito (menos de dois anos), o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de deslocamento da sede do escritório), que os advogados trouxeram boa fundamentação e bom direito em suas peças processuais e por não haver complexidade na causa, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º
, do Código de Processo Civil”.
(destaquei)

Extrai-se que, ao contrário do alegado, o sentenciante analisou, sim, os critérios técnico-jurídicos
estabelecidos no § 2º (art. 85), em sua maioria neutros, por assim dizer, excetuado o grau de zelo do profissional (boa fundamentação e bom direito), razão pela qual não seguiu os percentuais do §3º justamente em prol dos invitados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, daí o arbitramento mediante apreciação equitativa (§8º).

Conforme consta, ao constituir o título monitório, a condenação tomou em conta o crédito reconhecido pela Administração em favor do recorrido,

servidor aposentado, nos autos do processo n. 246045/2013, conforme cálculos elaborados pela Gerência de Arrecadação do FUNPREV em 06/02/2014,
no valor de R$ 131.599,45 (cento e trinta e um mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos), descontada a contribuição previdenciária no valor de R$ 6.663,33 (seis mil, seiscentos e sessenta e três reais e três centavos)
(id. 64243996 - p. 27/29).

O salário mínimo vigente à data da prolação da sentença era de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), enquanto o valor não atualizado da condenação era, na verdade,
R$ 124.936,12
(131.599,45 - 6.663,33), de modo a enquadrar-se nos percentuais
mínimo de dez e máximo de vinte por cento previstos no §3º, I (200 X 1.045,00:
209.000,00
). Então, de rigor, os honorários sucumbenciais ficariam minimamente em
R$ 12.493,61
, mas foram arbitrados em
R$ 5.000,00
, o que corresponde a
4%
(quatro por cento) do valor da condenação.

Nesse cenário, considerando os termos da fundamentação, que vão adicionados às razões de decidir, entendo que o valor estipulado a título de honorários sucumbenciais bem atende aos
critérios de equidade e proporcionalidade, não havendo como emprestar adesão ao recurso, no sentido de reduzir ainda mais a citada verba.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021